Tribunal: STF
Processo: Ext 1721
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Extradição voluntária. Governo da Colômbia. Regularidade formal. Requisitos legais atingidos. Extradição deferida.



1. O pedido de Extradição formulado pelo Governo da Colômbia, por meio do qual se pretende a entrega de Brent Ron William Harracksing, a fim de que este cumpra pena imposta pela prática dos crimes de demanda de exploração sexual comercial de pessoa menor de 18 anos, e fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes e munições, preenche os requisitos formais previstos no Tratado de Extradição entre Brasil e Colômbia, internalizado pelo Decreto 6.330/1940.



2. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando foi condenado estão previstos no Código Penal vigente na Colômbia, a saber, arts. 217.1 e 365. No Brasil, as condutas também estão tipificadas no Código Penal Brasileiro, no art. 218-B, 2º, inciso I (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável) e no art. 14, da Lei n º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



3. Quanto à dupla punibilidade, a condenação pelos crimes ocorreu em 27.02.2015, de modo que não ocorreu a prescrição à luz do direito brasileiro (art. 109, incisos I e IV, CP). Quanto ao direito colombiano, também não há prescrição, uma vez que o fim prazo prescricional somente se dará em 27.08.2030, conforme estabelecido na sentença condenatória (art. 89, Código Penal da Colômbia).



4. Por fim, o crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17). 



5. Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega do extraditando. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017.



    1.  Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo da Colômbia, em desfavor do nacional canadense BRENT RON WILLIAM HARRACKSING, para execução de sentença penal condenatória, pela prática dos crimes de demanda de exploração sexual comercial de pessoa menor de 18 anos, e fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes e munições, com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e Colômbia, internalizado pelo Decreto 6.330/1940.



    2. Petição 18526/2022: com fundamento no art. 87 da Lei 13.445/17, em petição assinada pelo próprio extraditando e por seu advogado nomeado, o extraditando expressamente e voluntariamente consente com sua extradição, requerendo que o pedido seja apreciado com a máxima urgência.



    3. A extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei 13.445/17, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) a declaração expressa e voluntária do extraditando, (ii) com a assistência de advogado e (iii) advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. No caso dos autos, através da petição supracitada, o extraditando manifestou expressamente, mediante advogado subscritor, sua concordância com o retorno para a Colômbia. 



    4. A manifestação do extraditando de interesse de retorno ao país solicitante não exclui a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal analise a legalidade do pedido de extradição, com o cumprimento de todos os requisitos necessários para que a extradição seja deferida. Nesse ponto, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que o relator pode decidir monocraticamente os casos de extradição voluntária, em acórdãos assim ementados:



    “QUESTÃO DE ORDEM EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO PEDIDO QUE SE APOIA NA CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE QUE NÃO CONFERE EFICÁCIA JURÍDICA A TAL ANUÊNCIA CRITÉRIO DIVERSO ADOTADO NO ÂMBITO DE REFERIDA CONVENÇÃO MULTILATERAL (ARTIGO 19) PRECEDÊNCIA JURÍDICA, QUANTO À SUA APLICABILIDADE, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, SOBRE O ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO DO BRASIL PACTA SUNT SERVANDA PRECEDENTES IMPUTAÇÃO PENAL POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, DE ROUBO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DELITOS COMUNS, DESVESTIDOS DE CARÁTER POLÍTICO, QUE ENCONTRAM CORRESPONDÊNCIA TÍPICA NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA OBSERVÂNCIA, DE OUTRO LADO, DO CRITÉRIO DA DUPLA PUNIBILIDADE INOCORRÊNCIA DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL EM FACE DAS LEGISLAÇÕES DO BRASIL E DA REPÚBLICA PORTUGUESA  QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE HOMOLOGAR A DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO, SUBSCRITA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICO-JURÍDICA DE ADVOGADO, E DE AUTORIZAR, COMO EFEITO CONSEQUENCIAL, A ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO AO ESTADO REQUERENTE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS JUÍZES QUE INTEGRAM A SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAREM, MONOCRATICAMENTE, EM CASOS FUTUROS, PLEITOS EXTRADICIONAIS, QUANDO O SÚDITO ESTRANGEIRO, COM APOIO EM NORMA CONVENCIONAL, MANIFESTAR CONCORDÂNCIA, DE MODO EXPRESSO E VOLUNTÁRIO, COM O PEDIDO, DESDE QUE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, POR ADVOGADO OU POR DEFENSOR PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO EQUIVALERÁ, PARA TODOS OS EFEITOS, À DECISÃO FINAL DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO” (Ext 1.476-QO, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma) 



    “QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017.



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos.” (Ext 1.564-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    5. Passo, pois, à análise dos requisitos legais da extradição. Pretende-se a entrega do nacional canadense BRENT RON WILLIAN HARRACKSING, para execução de sentença penal condenatória, que decretou a pena de 186 meses de prisão, pela prática dos crimes de demanda de exploração sexual comercial de pessoa menor de 18 anos, e fabricação, tráfico, porte ou posse de armas de fogo, acessórios, partes e munições



    6. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando foi condenado estão previstos no Código Penal vigente na Colômbia, a saber, arts. 217.1 e 365. No Brasil, as condutas também estão tipificadas no Código Penal Brasileiro, no art. 218-B, 2º, inciso I (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável) e no art. 14, da Lei n º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    7. Quanto à dupla punibilidade, a condenação pelos crimes ocorreu em 27.02.2015, de modo que não ocorreu a prescrição à luz do direito brasileiro (art. 109, incisos I e IV, CP). Quanto ao direito colombiano, também não há prescrição, uma vez que o fim prazo prescricional somente se dará em 27.08.2030, conforme estabelecido na sentença condenatória (art. 89, Código Penal da Colômbia).



    8. Por fim, o crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17). 



    9. Atendidos, portanto, os requisitos legais, não há impedimento à homologação do pedido. 



    10. Diante do exposto, defiro o pedido de extradição, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega do extraditando. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



     Intime-se. Notifique-se o Ministério da Justiça para que comunique, por via diplomática, o Estado requerente, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, retire o extraditando do território nacional, nos termos do art. 92 da Lei de Migração. 



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator